Tribunal: STJ
Processo: 0294287-74.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 935382 - RJ (2024/0294287-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: LEANDRO OLIVEIRA DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO
QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a atenuante da
habeas corpus
confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência,
redimensionando a pena do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, nos casos de confissão
qualificada, deve ser aplicada uma fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão
espontânea na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte permite a aplicação de fração inferior a 1/6 para a
atenuante da confissão espontânea qualificada, em consonância com precedentes que
consideram a confissão parcial ou qualificada.
4. A compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência é justificada, resultando na exasperação da pena intermediária em 1/12.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo provido para alterar a decisão monocrática, mantendo a atenuante da
confissão espontânea e compensando-a parcialmente com a agravante da
reincidência, redimensionando a pena do paciente.
Tese de julgamento: "1. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a
confissão parcial ou qualificada enseja a incidência da atenuante na dosimetria da
pena em fração menor do que a usual de 1/6. 2. A compensação parcial da atenuante
da confissão espontânea com a agravante da reincidência é permitida, resultando na
exasperação da pena em fração inferior a 1/6".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 563.
Documento eletrônico VDA48328655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:00:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 32d8c0ca-e6d5-4a11-8697-6bbe72184959

STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 734.200/SP, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
9/8/2022
2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
6/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48328655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:00:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 32d8c0ca-e6d5-4a11-8697-6bbe72184959

AgRg no HABEAS CORPUS No 935382 - RJ (2024/0294287-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: LEANDRO OLIVEIRA DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO
QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a atenuante da
habeas corpus
confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência,
redimensionando a pena do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, nos casos de confissão
qualificada, deve ser aplicada uma fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão
espontânea na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte permite a aplicação de fração inferior a 1/6 para a
atenuante da confissão espontânea qualificada, em consonância com precedentes que
consideram a confissão parcial ou qualificada.
4. A compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência é justificada, resultando na exasperação da pena intermediária em 1/12.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48328956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:52
Código de Controle do Documento: d5698a5f-31ea-4f72-a018-dd39ef6e766a

5. Agravo provido para alterar a decisão monocrática, mantendo a atenuante da
confissão espontânea e compensando-a parcialmente com a agravante da
reincidência, redimensionando a pena do paciente.
Tese de julgamento: "1. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a
confissão parcial ou qualificada enseja a incidência da atenuante na dosimetria da
pena em fração menor do que a usual de 1/6. 2. A compensação parcial da atenuante
da confissão espontânea com a agravante da reincidência é permitida, resultando na
exasperação da pena em fração inferior a 1/6".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 563.
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 734.200/SP, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
9/8/2022
2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
6/10/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de minha lavra, na
qual não conheci de
tendo concedido a ordem, de ofício, a fim de
habeas corpus,
reconhecer a atenuante confissão espontânea e compensá-la com a agravante da
reincidência, redimensionando a pena do ora paciente.
Sustenta o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ora agravante, que,
tratando-se de confissão qualificada, deve ser aplicada fração inferior a 1/6 para a
atenuante.
Aduz, com isso, que deve ser aplicada a exasperação de 1/12 na segunda
etapa.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental, para que seja readequada a
dosimetria da pena.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada merece reparo.
Conforme relatado, busca-se no presente agravo a reforma da decisão deste
Relator, a fim de readequar a dosimetria da pena do ora paciente.
Assiste razão ao agravante quanto à necessidade de alteração da fração
aplicada quando do reconhecimento da atenuante genérica da confissão.
Como se vê, o
foi concedido, de ofício, mediante a seguinte
habeas corpus
fundamentação:

“[...] Extrai-se do trecho acima que o TJRJ afastou o
reconhecimento da confissão espontânea, sob fundamento
Documento eletrônico VDA48328956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:52
Código de Controle do Documento: d5698a5f-31ea-4f72-a018-dd39ef6e766a

de que não houve confissão ainda que parcial acerca do
crime de roubo, mas apenas quanto a versão diversa dos
fatos, não podendo, portanto, aplicada a atenuante
prevista no art. 65, III, d, do CP.
Tal entendimento está em descompasso com a
jurisprudência desta Corte, que sedimentou-se no sentido
de que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP
quando houver admitido a autoria do crime perante a
autoridade, independentemente de a confissão ser
utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença
condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
14/6/2022
de
)
20/6/2022
[...]
Nesse contexto, imperioso o reconhecimento da
confissão espontânea na hipótese dos autos, devendo ser
realizada a compensação integral com a reincidência
reconhecida na segunda fase da dosimetria.
Assim, passo ao redimensionamento da pena:
Fica mantida a pena-base no mínimo de 4 anos de
reclusão, e 10 dias-multa, a qual também mantenho na
segunda fase da dosimetria, em razão da compensação da
confissão espontânea com a reincidência. Na terceira fase,
fica mantido o incremento da pena na fração de 1/3, em
razão da causa de aumento da restrição da liberdade da
vítima, levando a reprimenda a 5 anos e 4 meses de
reclusão e 13 dias-multa.
Fica mantido o regime prisional fechado, nos termos
do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em razão da
”
reincidência do paciente. (fls. 133/135)

Contudo, conforme destacou o agravante, a jurisprudência desta Corte impera
no sentido de que, nos casos de confissão parcial ou qualificada, pode ser aplicada
fração inferior a 1/6 para a atenuante.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DEFESA TÉCNICA. SÚMULA N. 523 DO STF.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE.
RECONHECIMENTO
DA
CONFISSÃO
QUALIFICADA. FRAÇÃO ABAIXO DE 1/6. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que afastou a tese de deficiência de defesa
técnica, manteve a exasperação da pena-base e
reconheceu a presença da confissão espontânea
qualificada, redimensionamento a pena a partir da
incidência da atenuante na fração de 1/12.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar
se: (i) houve deficiência ou ausência de defesa técnica do
agravante durante o processo penal; (ii) a valoração
negativa da culpabilidade na dosimetria da pena foi
devidamente fundamentada;
(iii) a fração de 1/12 aplicada à atenuante da
confissão espontânea qualificada foi justificada.
III. Razões de decidir
3. Não foi verificado qualquer desamparo defensivo
ao agravante, pois o advogado participou de todos os atos
Documento eletrônico VDA48328956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:52
Código de Controle do Documento: d5698a5f-31ea-4f72-a018-dd39ef6e766a

processuais relevantes, interpôs recursos e esteve
presente em audiência, de modo a não ter havido a
demonstração de prejuízo efetivo à sua representação e
defesa, o que faz atrair o entendimento da Súmula n. 523
do STF.
4. A valoração negativa da culpabilidade foi
fundamentada, com base em elementos concretos e não
inerentes ao tipo penal do crime, considerando a maneira
grave em que o homicídio se desenvolveu, ocorrido a
facadas em um banheiro de evento festivo com grande
número de pessoas presentes, justificando a maior
reprovabilidade da conduta.
5. A aplicação da fração de 1/12 para a atenuante
da confissão espontânea qualificada está em consonância
com a jurisprudência, a qual permite a redução em
patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou
qualificada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A defesa técnica é
considerada suficiente quando há prova de que o
procurador participou de todos os atos processuais
relevantes, interpôs recursos e esteve presente em
audiência, ao mesmo tempo em que não há demonstração
de prejuízo suportado à parte representada, conforme a
inteligência da Súmula 523 do STF. 2. A valoração
negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da
dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos
concretos e não inerentes ao tipo penal do crime imputado.
3. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento
de que a confissão parcial ou qualificada enseja a
incidência da atenuante na dosimetria da pena em fração
menor do que a usual de 1/6".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art.
65, III, "d"; CPP, art. 563.Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 734.200/SP, Min.
Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
9/8/2022
AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe
.
6/10/2023
(AgRg no REsp n. 2.157.250/RS, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
30/4/2025
DJEN de
.)
7/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE.
CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM
PATAMAR
INFERIOR
A
1/6.
POSSIBILIDADE.
CONFISSÃO PARCIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA
INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART.
33 DA LEI N. 11.343/06. INDEVIDA REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico não estabelece um
critério matemático para a majoração da pena, na segunda
fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes
ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse
sentido. Apenas previu o legislador que a incidência
daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda,
agravando-a ou atenuando-a.
Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em
patamar inferior a 1/6 pela confissão levando em
consideração, sobretudo, o fato de ela ter sido parcial.
Assim, não resta demonstrada flagrante ilegalidade a ser
sanada por esta Corte. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48328956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:52
Código de Controle do Documento: d5698a5f-31ea-4f72-a018-dd39ef6e766a

2. O pedido de aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/06 foi anteriormente submetido à apreciação desta
Corte no HC n. 795.78/3/SP. Cuida-se, portanto, de
indevida reiteração de pedido.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 847.501/RO, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
30/11/2023
de
.)
6/12/2023

A dosimetria, assim, comporta reparo.
Fica mantida a pena-base no mínimo de 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, compensa-se parcialmente a atenuante da
confissão espontânea com a reincidência, exasperando-se a reprimenda intermediária
em 1/12, a qual resta fixada em 4 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.
Na terceira fase, fica mantido o incremento da pena na fração de 1/3, em razão
da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, levando a reprimenda a 5
anos e 9 meses e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa.
Mantém-se o regime prisional fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal, em razão da reincidência do paciente.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para alterar a decisão
monocrática e manter a atenuante confissão espontânea, no entanto compensando-a
parcialmente com a agravante da reincidência, redimensionando a pena do ora
paciente, nos termos da fundamentação.
Documento eletrônico VDA48328956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:52
Código de Controle do Documento: d5698a5f-31ea-4f72-a018-dd39ef6e766a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0294287-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 935.382 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08466569120228190038 8466569120228190038
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LEANDRO OLIVEIRA DE PAULA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: LEANDRO OLIVEIRA DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

C54224555180361450<560@
2024/0294287-6 - HC 935382 Petição : 2024/0100871-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:50:56
Código de Controle do Documento: 32F1C188-BC29-481B-B7E7-C3E1B2B5F501